Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-27.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-27.2021.8.14.0076

APELANTE: TELMA CARNEIRO SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NOMEADA POR FORÇA DE LIMINAR POSTERIORMENTE CASSADA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PRÉVIOS À EXONERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Telma Carneiro Soares contra sentença da Vara Única da Comarca de Acará que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo de professora, sob o fundamento de que a exoneração, ocorrida por cumprimento de acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, não violou o contraditório. A autora fora nomeada por força de liminar concedida em mandado de segurança posteriormente cassada pelo TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exoneração de servidora nomeada por decisão liminar posteriormente cassada exige a observância do contraditório e da ampla defesa antes da desconstituição do ato de nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor empossado em virtude de decisão judicial precária não adquire direito subjetivo ao cargo, pois a posse encontra-se condicionada à confirmação definitiva da decisão.

4.

A cassação da liminar que amparou a posse implica a perda automática da eficácia do ato administrativo de nomeação, sem necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar.

5.

A exoneração fundamentada em decisão judicial que revoga a medida que autorizou a posse tem natureza meramente declaratória e não sancionatória, razão pela qual não incidem os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 476 de repercussão geral (RE 608.482), assentou ser incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo de candidato nomeado por decisão judicial precária posteriormente revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor público nomeado por força de decisão liminar posteriormente cassada não exige prévia observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

O ato de nomeação e posse amparado em decisão judicial precária é destituído de definitividade, extinguindo-se automaticamente com a revogação da medida que o sustentava.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE-RG 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03.02.2016 (Tema 476 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
TELMA CARNEIRO SOARES

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará em Ação Ordinária ajuizada em face de
MUNICIPIO DE ACARA
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora ao serviço público municipal.

Na origem, a autora alegou ter sido aprovada no Concurso Público CPMA 001/2012 e empossada no cargo de Professora.

Aduziu que, no mês de março de 2021, exonerada por meio da portaria nº 158/2021-GP/PMA de 17 de fevereiro de 2021, sob a justificativa de cumprimento ao acórdão dos autos da apelação civil nº 0002330-42.2018.814.0076

Requereu a reintegração ao cargo e consectários legais.

O Município do Acará apresentou contestação tempestiva em que afirmou ter sido a autora nomeada por força de liminar concedida no Mandado de Segurança 0002330-42.2018.8.14.0076, tendo sido posteriormente concedida a segurança.

Aponta que o TJPA reformou a sentença concessiva do Mandado de Segurança 0002330-42.2018.8.14.0076 e denegou a segurança.

Assevera que a autora foi exonerada em razão da denegação da segurança no Mandado de Segurança 0002330-42.2018.8.14.0076.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por TELMA CARNEIRO SOARES contra o MUNICIPIO DE ACARÁ-PA, e

Sem remessa de ofício.

Sob o pálio da justiça gratuita.

SERVE A PRESENTE DE MANDADO.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do ato administrativo que a exonerou sem observância do contraditório.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação, com sua reintegração ao cargo.

O Município do Acará apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto de análise na presente apelação diz respeito a sentença que julgou improcedente ação ordinária em que a servidora empossada por força de liminar concedida em Mandado de Segurança e posteriormente cassada pretende sua reintegração ao cargo em razão de não observância do princípio do contraditório.

O servidor empossado por liminar que posteriormente é cassada não tem direito ao contraditório e à ampla defesa prévios à sua exoneração, pois a posse não se consolidou de forma definitiva.

O ato de nomeação e posse, amparado por uma decisão provisória, é precário e seus efeitos retroagem com a cassação da liminar.

No caso em apreço, o ato de exoneração especifica que a providência foi tomada em cumprimento à decisão desta Corte de Justiça na Apelação Cível 0002330-42.2018.814.0076, a qual foi provida para denegar a segurança que determinou a posse da ora apelante.

Cumpre ressaltar que a sentença que concedeu a segurança é data de 23/07/2018, sua nomeação ocorreu em 27/12/2019 e exoneração em 11/03/2021.

Portanto, não prospera o argumento de que deveria ter sido assegurado ao servidor prévio contraditório e ampla defesa, sobretudo porque sua exoneração ocorreu por cumprimento de acórdão desta Corte que cassou a segurança, constando o fato no ato administrativo.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 608.482 firmou tese em repercussão geral de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (Tema 476/STF).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025